Tribunal: STF
Processo: ARE 1419279
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. PARCELA AUTÔNOMA. DIREITO AO REAJUSTE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS INFLACIONÁRIOS. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DOS PODERES. CUMPRIMENTO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A estabilidade financeira é devida aos servidores do Município de Petrolina por foça da Lei Municipal nº 301/91, que instituiu o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Petrolina – EPCM.



    2. A proteção contra o decesso inflacionário deve se estender a todas as parcelas de caráter remuneratório do servidor, incluindo a gratificação de estabilidade, pois, revestindo a quantia verdadeiro caráter retributivo do trabalho por ele realizado, o poder aquisitivo que ela traduz, e que, portanto compõe o patrimônio do autor, deve ser blindado contra os efeitos corrosivos do tempo sobre o valor da moeda.



    3. Quando a parcela autônoma correspondente à estabilidade financeira não acompanha o reajuste verificado sobre o salário base da autora, perfaz-se odioso decesso à medida que a expressão nominal do valor correspondente à gratificação deixa de experimentar um patamar superor, em sincronia ao que se verifica com as demais parcelas componentes do vencimento do servidor.



    4. Assim, tem-se configurada omissão que agride direito subjetivo público de elevação constitucional, que deve ser expurgada por força deste decisum, sem que dele sobressaia qualquer violação à autonomia do Poderes Legislativo ou Executivo pela concessão de aumento sem disposição de lei ou previsão orçamentária, porque de aumento salarial, em verdade, não se trata, senão de simples correção do valor nominal da remuneração já prevista na Constituição.



    5. Tem-se, pois, no presente caso, um ‘distinguishing’ que autoriza o afastamento da súmula vinculante 37 do STF, por contemplar situação não configurada na espécie, em que não se verifica de fato um aumento salarial, mas simples reajuste do valor dos vencimentos à luz do que já determina a própria Constituição.



    6. Recurso de Apelação provido por unanimidade dos votos.” (pág. 14-15 do doc. eletrônico 5).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, afirmou que o acórdão recorrido violou o art. 37, X, da mesma Carta e a Súmula Vinculante 37.



    A pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. PAGAMENTO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.363.580-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI ESTADUAL MUNICIPAL Nº 1.259/94. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.011.755-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma-- grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 950.298-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 6.002/2015 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.323.555- AgR/RJ, de minha relatoria).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 2.575/08 do Município de Niterói em face da Constituição Fluminense. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido, insuscetível de análise no presente recurso extraordinário. Orientação da Súmula nº 283/STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 934.430-AGR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator